Tribunal: TJDFT
Processo: 0000088-06.1999.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Homicídio. Tentativa. Formulação de quesito. Provas. Pena: individualização. Prescrição da pretensão punitiva.
1 - Não há nulidade se o quesito atinente à tentativa foi redigido de acordo com a denúncia e a decisão de pronúncia.
2 - Decisão do conselho de sentença, em conformidade com os depoimentos, em plenário, da vítima e da testemunha que presenciou os fatos e com os laudos de lesões corporais, que constataram lesões pérfuro-incisas em região dorsal, com perfuração abdominal, evidenciado perigo de vida para a vítima, não é contrária a evidência dos autos.
3 - A conduta de perseguir a vítima e agredi-la com faca, nas costas, atingindo região de alta letalidade, significando maior intensidade do dolo, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - O modo de agir, desproporcional ao incidente havido entre acusado e vítima, que teve início com manobras de “fechadas no trânsito”, justifica o exame desfavorável dos motivos do crime.
5 - São graves as consequências do crime se o ofendido precisou ser submetido a cirurgia, ficou internado no hospital mais de 20 dias e, depois, ainda permaneceu algum tempo afastado de suas atividades habituais.
6 - As circunstâncias do crime -- praticado em via pública, na presença de várias pessoas, após o réu conduzir de forma imprudente seu veículo, causando perigo a outros motoristas e pedestres, além de temor desnecessário à sociedade – são desfavoráveis.
7 - O comportamento da vítima não contribui para o crime se essa não tinha a intenção de se envolver em vias de fato com o réu -- queria apenas anotar a placa do veículo desse para buscar ressarcimento do prejuízo decorrente do dano na pintura de seu veículo, provocado pelo acusado.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração proporcional à gravidade das circunstâncias, deve ser mantida.
9 - A fração de diminuição da pena varia de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Se esteve próximo da consumação do crime, que somente não se consumou em razão da chegada de policiais ao local, que apartaram a briga – quando o réu já havia desferido quatro facadas na vítima -, a diminuição da pena será na fração mínima de 1/3.
10 – Fixada a pena em 8 (oito) anos de reclusão e sem recurso da acusação, transcorridos mais de vinte anos (20 anos) entre o acórdão de pronúncia e a sentença condenatória, extinta está a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III c/c o art. 110, parágrafo 1o),
11 - Apelação provida.